Tribunal: TJES
Processo: 5005645-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005645-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EDILENE FERREIRA DA COSTA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão proferida na ação de cobrança n. 0009440-58.2018.8.08.0012, que rejeitou a alegação de prescrição e aplicou o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. A agravante sustenta a aplicação de prazos prescricionais diversos, com base na natureza dos pedidos formulados pelos autores, relativos a reembolso de danos materiais, indenização por invalidez e indenização pela morte de passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o prazo prescricional aplicável aos pedidos formulados pelos autores, como beneficiários de seguro, deve ser o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil ou se aplicam prazos menores, conforme o Código Civil, em razão da natureza específica de cada pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil é aplicável aos beneficiários de seguro, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pela jurisprudência nacional, sendo irrelevante a distinção entre os pedidos de indenização por morte, invalidez e danos materiais, quando formulados pelos beneficiários da apólice.

4. A distinção entre segurado e beneficiário, apontada pela agravante, não altera o prazo prescricional decenal, visto que a condição de beneficiário é a que prevalece no caso, e não há base jurídica para aplicar prazos distintos, como os previstos no art. 206, §1º, II, “b”, e §3º, IX e V do Código Civil, conforme sustenta a agravante.

5. A tese de que os agravados seriam terceiros para fins de reembolso de danos materiais é rechaçada pelo contrato de seguro, que exclui da definição de “terceiro” os cônjuges e descendentes do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável para pedidos de indenização de seguro formulados por beneficiários é o decenal, conforme art. 205 do Código Civil.

A distinção entre segurado e beneficiário não altera o prazo prescricional quando o pedido é formulado por beneficiário de apólice de seguro.

Não se aplica o prazo prescricional ânuo, trienal ou quinquenal para terceiros, quando os autores são beneficiários diretos do seguro.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205, 206, §1º, II, “b”, 206, §3º, V e IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 00188095120208190028, Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali, j. 16/02/2023; TJ-RS, AC nº 50005234720198210018, Rel. Eliziana da Silveira Perez, j. 27/10/2022; TJ-SP, AC nº 1001651-39.2018.8.26.0222, Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 13/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, no qual pretende a reforma da decisão saneadora proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica na ação de cobrança n. 0009440-58.2018.8.08.0012, proposta por
EDILENE FERREIRA DA COSTA E OUTROS
, a qual, dentre outras providências, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Em seu recurso (ID 8217722), a agravante sustenta que: (i) o fato gerador da pretensão autoral, isto é, o acidente que envolveu o veículo segurado e os autores, ocorreu em 05/04/2015; (ii) haja vista a cumulação dos pedidos, se enquadram na condição de segurado e beneficiário concomitantemente: a) quanto ao pedido de reembolso dos danos materiais, são considerados terceiros, aplicando-se o prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, V do Código Civil; b) no que tange ao pedido de indenização por invalidez para cada passageiro sobrevivente, são segurados, de maneira que o prazo prescricional é aquele previsto no art. 206, §1º, II, “b” do Código Civil; c) a respeito do pedido de indenização pela morte do passageiro falecido, são beneficiários, incidindo o prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, IX do Código Civil.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a concessão do efeito suspensivo, visto que “
caso seja mantida a eficácia da decisão guerreada implicará no risco de prosseguimento da ação sem a definição acerca da prescrição da pretensão da parte agravada, certamente, prejudicará a defesa da parte agravante
”.

Decisão (ID 8330787) indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 8719645) pelo não provimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

A controvérsia recursal cinge-se ao exame do fenômeno da prescrição no caso concreto, insurgindo-se a parte recorrente contra a decisão que, reconhecendo a aplicabilidade do prazo prescricional decenal (art. 205, CC), rejeitou a prejudicial arguida em contestação.

A despeito dos argumentos veiculados pela agravante, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, motivo pelo qual não há como acolher o pedido formulado.

Assim como entendeu o Juízo primevo, penso que
os autores são beneficiários da apólice de seguro
, de modo que, conforme ampla jurisprudência pátria, não se pode falar em aplicação do prazo prescricional ânuo ou trienal. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA -
SEGURO DE VEÍCULO
– Prescrição trienal – Não ocorrência –
Beneficiário de contrato de seguro de veículo - Prazo prescricional decenal - Artigo 205 do Código Civil – Precedente do C. STJ
– Pretensão prescrita apenas em relação à companheira do segurado – Ação de reconhecimento da união estável que não configura causa interruptiva da prescrição –
Direito à indenização pelos filhos do de cujus – Contratação inequívoca
– Parâmetro de pagamento conforme o valor depositado, sem ressalvas, em alvará judicial, posteriormente levantado pela seguradora – Sentença reformada – Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1013111-53.2022.8.26.0005; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 28/02/2024)

Seguro facultativo de veículo. Acidente de trânsito. Morte do segurado. Demanda de cobrança da indenização securitária, ajuizada pela viúva e filhos
. Sentença que decretou a prescrição, com base no prazo ânuo. Descabimento.
Prazo, quanto aos beneficiários, que é o decenal, do art. 205 do Código Civil.
[...] (TJSP; Apelação Cível 1001587-03.2016.8.26.0415; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Palmital - 2ª Vara; Data do Julgamento: 22/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Por conseguinte, ao contrário do que pretende fazer crer a parte recorrente, a jurisprudência reconhece a incidência do prazo decenal para prescrição da pretensão dos beneficiários de seguro, mesmo em se tratando de seguro veicular.

A esse respeito, destaco inclusive decisão proferida em 02.10.2023 pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2382418/RS), de Relatoria do Eminente Ministro Raul Araújo, na qual foi mantido o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido que estou a externar:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2382418 - RS (2023/0193502-8)

DECISÃO

Trata-se de agravo de ALLIANZ SEGUROS S/A contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, interposto contra v. acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE DANO. MORTE DO SEGURADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO
.
PRAZO DECENAL
. NÃO IMPLEMENTADA.
Prescrição:
O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária por terceiro é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Caso em que o segurado de dano faleceu em acidente de trânsito, ao que, aos herdeiros, aplicável o prazo decenal para pretensão de cobrança do seguro
, respeitada a suspensão pelo pedido administrativo, a teor do Enunciado 229 do STJ. Sentença desconstituída. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME."
(e-STJ fl. 343)

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fl. 425/430)

Nas razões do recurso especial, o agravante alega violação dos arts. 205, 206, §1º, II e 787, §§2º e 3º, do Código Civil e artigos 489, §1º, VI, 1.022 e 1.025, do Código de Processo Civil, e divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese: 1) nulidade decorrente de negativa de prestação jurisdicional e omissão no julgado; 2) em se tratando de seguro de dano e não seguro de vida, incide o prazo prescricional ânuo, pois os herdeiros perseguem direito do próprio segurado e não de beneficiários do seguro.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, não prospera a alegada ofensa aos artigos 489, §1º, VI, 1.022 e 1.025, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia, como se verá adiante.

É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte O Tribunal de origem, no que diz respeito ao prazo prescricional aplicável ao caso, expressamente consignou o seguinte:

"Compulsando os autos, verifico que incontroversa a contratação de seguro (seguro de dano) para o veículo Toyota Hilux, CD SRV, ano 2015, de placas IWU0763. Também incontroverso o falecimento de José Júlio Bartz Coutinho, em 03/09/2017 decorrente de acidente de trânsito.

Ato contínuo, a inventariante propôs a demanda em 02/11/2020, em razão da negativa administrativa da seguradora, em 09/11/2017.

Nesse ponto, de maneira geral, é bem verdade que, nos termos do art. 206, § 1º, II, do Código Civil, prescreve em um ano a ação do segurado contra seguradora.

Entretanto,
o prazo prescricional ânuo não se aplica em caso terceiro beneficiário, ao que aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC, conforme entendimento do STJ
:" (e-STJ, fls. 347)

O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. EXISTÊNCIA DE DOENÇA PREEXISTENTE E MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento das matérias alegadas nas razões do especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. Os herdeiros do mutuário falecido, meros beneficiários no seguro, não podem ser considerados segurados, sendo inaplicável a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1º, II, do CC/2002. No caso, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002. Precedentes.
3. O provimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer a má-fé do recorrido, bem como a existência de doença preexistente, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório constante nos autos, situação obstada pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.026.146/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. MORTE DO MUTUÁRIO. HERDEIROS. COBERTURA. PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Os herdeiros do mutu ário falecido não podem ser considerados como segurados, de modo que inaplicável a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1º, II, do Código Civil de 2002. No caso, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002.
Precedentes.
3. A aquisição , pelo segurado, de mais de um imóvel financiado pelo sistema financeiro da habitação, situados na mesma localidade, não excluiu a obrigação da seguradora pelo pagamento dos seguros.
4 . Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.571.099/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Publique-se.

Brasília, 28 de setembro de 2023.

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator

(AREsp n. 2.382.418, Ministro Raul Araújo, DJe de 02/10/2023.)

Ressalto que o prazo previsto no art. 206, §3º, IX, do CC, com relação ao pedido de indenização pela morte do segurado falecido (item “c”), não se aplica à espécie, uma vez que não se trata de modalidade de seguro obrigatório.

De igual forma, as disposições do art. 206, §1º, II, “b”, do CC (item “b”), não incidem no caso concreto, pois não se confundem os conceitos de segurado com o de beneficiário.

Consoante se depreende do glossário que acompanha o manual do segurado, anexado ao processo de origem, beneficiário
“é a pessoa que detém legalmente o direito à indenização”
, condição ostentada,
in casu,
pelos herdeiros do segurado; ao passo em que a denominação segurado indica
“a pessoa, física ou jurídica, em relação à qual a Azul Seguro assume a responsabilidade por determinados riscos”
.

Aliás, na apólice em apreço, consta expressamente que a condição de segurado era ostentada pelo
de cujus
Dirceu Vieira da Costa, marido e pai dos agravados.

Convém ainda mencionar que, apesar da agravante defender que, com relação ao pedido de ressarcimento por danos materiais, os agravados seriam terceiros, tal afirmação vai de encontro ao disposto no instrumento contratual, que conceitua “terceiro” como sendo
“a pessoa culpada ou prejudicada no acidente,
exceto o próprio Segurado ou seus ascendentes, descendentes, cônjuges e irmãos
”
; o que afasta a juridicidade da tese de aplicação do prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, V no caso em comento (item “a”).

Sendo assim, não havendo previsão específica na Lei Civil capaz de abarcar a situação posta, constato o acerto da decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/09/2024 às 17:41:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52087909092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)